Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMAÇÃO EQUIVOCADA DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. Em caso de formação equivocada do litisconsórcio, demandando apresentação de defesa para regularização do polo passivo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do litisconsorte excluído, o que deve ser feito em atenção aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional sem, contudo, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve sempre nortear o seu arbitramento.